Tribunal: TJSP
Processo: 2241931-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000996534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2241931-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que
é paciente MATHEUS CORREIA DA SILVA e Impetrante MARCO
ANTONIO DOS SANTOS.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PAULO ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO
MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2241931-67.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2241931-67.2020.8.26.0000
Impetrante: Marco Antonio dos Santos
Paciente: Matheus Correia da Silva
Comarca: Campinas
Voto no 41.841
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes.
Pedido de revogação da prisão preventiva.
Pena abstratamente cominada superior a 04 (quatro) anos
de reclusão. Art. 313, I, do CPP.
Reincidência. Teor do art. 313, II, do CPP.
Ordem denegada.
O advogado Marco Antônio dos Santos impetra
“habeas corpus”, com pedido de liminar, em favor de Matheus Correia da
Silva e aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 4a Vara
Criminal da Comarca de Campinas.
Alega que o paciente sofre constrangimento ilegal,
pois, por decisão carente de fundamentação válida, convertida prisão em
flagrante em preventiva, embora ausentes os requisitos da medida extrema.
Além disso, nula a conversão discutida, uma vez que não precedida da
realização de audiência de custódia. Postula, assim, a revogação da
custódia processual ou a imposição de medida diversa prevista no art. 319
do Código de Processo Penal.
A liminar foi indeferida (fls. 64/65).
Prestadas as informações pela autoridade apontada
como coatora (fls. 68/69), a D. Procuradoria da Justiça opina pela
denegação da ordem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2241931-67.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Preso em flagrante em 06 de outubro de 2020, o
paciente foi indiciado por infração ao art. 33, "caput", da Lei 11.343/06,
porque traria consigo 88 (oitenta e oito) papelotes de maconha, com peso
de 156,89g, 30 (trinta) microtubos de "crack", pesando 1,7g, e 22 (vinte e
dois) microtubos de cocaína, com peso de 11,44g, para suposto fim de
tráfico e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo
o relatório policial, milicianos em patrulhamento de rotina avistaram o
paciente, que, ao perceber a aproximação da viatura, dispensou sacola ao
chão. Efetuada a abordagem e a detenção de Matheus, apreendidos os
tóxicos descritos no interior do saco plástico.
No dia seguinte, o Magistrado converteu a segregação
em preventiva. Na ocasião, considerou a presença dos requisitos legais
para a medida extrema, a gravidade do crime, a necessidade de preservar
a ordem pública, o risco de reiteração delitiva diante da reincidência do
paciente e a insuficiência das cautelares substitutivas previstas no art. 319
do CPP (fls. 51/52).
Em primeiro lugar, não se vislumbra a suscitada
nulidade quanto à não realização da audiência de custódia.
A mencionada Recomendação n° 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça preconiza, em seu art. 8o, “em caráter excepcional e
exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de
reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de
disseminação do vírus, considerar a pandemia de Covid-19 como
motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3o e 4o, do
Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de
custódia”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2241931-67.2020.8.26.0000 -Voto no
4
O C. STJ, por sua vez, já vinha decidindo que “a não
realização de audiência de custódia não acarreta, por si só, a nulidade da
segregação cautelar, desde que observadas as garantias processuais
inerentes ao processo penal constitucional” (STJ, RHC 92.157/MG, Rel.
Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. em 15/03/2018, DJe
05/04/2018).
E as referidas garantias, no caso em tela, foram
respeitadas. Com efeito, de acordo com consulta digital aos autos de
origem, a Defensoria Pública manifestou-se regularmente antes da
conversão da prisão em flagrante (fls. 39/40 dos autos originários).
Superado isso, acertada a decisão impugnada.
Com efeito, a situação em tela não é daquelas em que,
“a contrario sensu” do que dita o art. 313, I, do estatuto processual, a
decretação da custódia preventiva é manifestamente incabível, uma vez
que a pena máxima privativa de liberdade abstratamente cominada ao
delito atribuído é superior a 04 (quatro) anos.
Diante disso, não se pode dizer que a conversão da
prisão em flagrante em preventiva configure injusto constrangimento, na
medida em que encontra amparo em texto expresso da lei processual.
Não bastasse, conforme certidão de fls. 33/34, o
paciente registra condenação definitiva por receptação simples, transitada
em julgado para a defesa em 25.09.2018.
Nos termos do art. 313, II, do Código de Processo
Penal, é a recidiva circunstância que torna admissível a decretação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2241931-67.2020.8.26.0000 -Voto no
5
prisão preventiva.
Em se tratando de crimes de tráfico, a reincidência
afasta a aplicabilidade do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei no
11.343/06.
Assim, na hipótese dos autos, caso condenado, o
efetivo encarceramento do paciente não se mostra de todo improvável.
Nesse contexto, e tendo em vista os critérios do art.
282 do CPP, insuficiente e inadequado o estabelecimento de medida
cautelar diversa prevista no art. 319 do mesmo diploma legal, pouco
importando eventuais notas de residência fixa e ocupação lícita.
O Superior Tribunal de Justiça, nessa linha, já decidiu
que “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si
sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros
requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da
medida extrema” (HC 138.733/GO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma,
julgado em 05/11/2009, DJe 30/11/2009).
Vale salientar que não se vislumbra na providência
qualquer ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, pois
este é relativo ao Direito Penal, estabelecendo que a respectiva sanção
somente pode ser aplicada após o trânsito em julgado da sentença
condenatória. Não alcança os institutos de Direito Processual Penal, como
as prisões cautelares, expressamente autorizadas pela Lei Maior no art. 5o,
LXI (RT 686/386).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2241931-67.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Frente ao exposto, denega-se a ordem.
VICO MAÑAS
Relator